Tribunal: TJBA
Processo: 8044102-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044102-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA

Advogado(s)
:
CESAR ENEIAS MARTINS MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BAIXA EM INVESTIMENTOS. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO PELO TITULAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA QUE CONSIDEROU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ENGENHARIA SOCIAL.
(PHISHING/SPEARPHISHING, FALSA CENTRAL OU FALSO SERVIDOR).
AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM APRECIAÇÃO. REGRA DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO E NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA

I. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, deixou o juízo
a quo
de se pronunciar, ainda que em sentença. Com efeito, não houve instrução probatória suficiente para análise das teses, seja de acusação seja de defesa. As provas que levaram ao convencimento do magistrado quanto à ocorrência de suposta “engenharia social”

não foram devidamente explícitas na sentença.

II. Outrossim, o entendimento consolidado na Corte Superior é no sentido de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, devendo ser analisada em momento prévio ao julgamento, no qual depende da constatação dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do CDC.

III. Nulidade reconhecida de ofício.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º
8044102-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
CARLOS ALBERTO FERREIRA
e Apelado
BANCO DO BRASIL E BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes,
ANULAR
EX OFFICIO
a sentença recorrida.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora